Tribunal: TJDFT
Processo: 0009547-57.2017.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO INTERNO QUE CONFIRMOU DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE DUPLA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. ACOLHIMENTO.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

2. Deve ser reconhecida omissão no julgado, que confirmou a decisão de não conhecimento do recurso principal, na hipótese em que não houver sido majorados os honorários recursais. Precedentes do STJ.

3. Todavia, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de honorários recursais no âmbito do agravo interno, sendo inadmissível, por consequência, a dupla condenação da embargada ao pagamento de honorários recursais. Precedentes STJ.

4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para majorar a verba sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil.